Tribunal: TJES
Processo: 5012295-89.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012295-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE WELTON SILVA BARBOSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012295-89.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA E MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: JOSE WELTON SILVA BARBOSA

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS movida por JOSE WELTON SILVA BARBOSA em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Aduz o recorrido, em síntese, que adquiriu um Smartphone junto a primeira recorrente na plataforma da segunda recorrente e apesar de ter tentado devolver o aparelho, exercendo o direito ao arrependimento e seguindo as orientações dadas para obter seu reembolso, não conseguiu porque a foi-lhe recusado o recebimento. O recorrido informa que a empresa de compra e vendas online, afirmou que não vai ressarcir o mesmo por não cumprimento das políticas de devolução, que seria em até 7 dias. Portanto, busca a tutela jurisdicional requerendo a condenação dos recorrentes em repetição do indébito, e, consequentemente, à devolução dos valores já pagos por fatura de cartão de crédito e indenização de danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e RATIFICOU as Decisões ocorridas nos ID’s 34960027 e 40921096. DECLAROU a extinção do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e o direito do autor ao arrependimento da compra do aparelho celular. Ademais CONDENOU solidariamente as partes recorrentes à devolução, de forma simples, dos valores já pagos por fatura de cartão de crédito da parte recorrida no valor de R$ 659,70. Por fim, CONDENOU solidariamente as partes recorrentes a pagar a parte autora a título de danos morais a quantia de R$ 4.000,00, cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 12760246) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em sede preliminar, as partes requereram à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que adquiriu um Smartphone junto ao site da empresa recorrente Mercado Livre na plataforma da segunda recorrente Ebazar. Ocorre que após o recebimento da mercadoria, entrou em contato com as recorrentes buscando exercer seu direito de arrependimento e consequente devolução do aparelho seguindo as orientações dadas para obter seu reembolso, o que não ocorreu, visto que foi-lhe recusado o recebimento. Ademais, o mesmo informa que a empresa de compra e vendas online, sustentou o motivo do não ressarcimento pelo não cumprimento das políticas de devolução, que seria em até 7 dias.

Em sede de contestação as empresas recorrentes sustentam ausência de falha na prestação do serviço na recusa de devolução do produto sob o entendimento que o mesmo não preenche os requisitos da chamada “compra garantida”, onde explica os 6 passos necessários para o enquadramento adequado ao programa, porém, não elucida qual ou quais requisitos não foram cumpridos pelo produto, se limitando a explicar as regras do programa.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que em se tratando de compras online, realizadas fora do estabelecimento físico da empresa ou loja o artigo 49 do Código de defesa do consumidor é claro em resguardar o direito de arrependimento que poderá ser exercido pelo consumidor, o que ocorreu no caso em tela, não encontrando amparo legal o pleito de regularidade invocado pelos recorrentes. Neste sentido:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais e materiais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)